Tribunal: STF
Processo: RHC 52779
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O
CONVITE PARA QUE ALGUEM COMPARECA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL A
FIM DE ESCLARECER FATOS QUE LHE SÃO ATRIBUIDOS POR PESSOA ENVOLVIDA
EM INQUERITO POLICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.